Tribunal: TJSP
Processo: 1020430-09.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE BEBIDA ALCOÓLICA POR PESSOA MAIOR E CONHECIDA, QUE NA OCASIÃO NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIDADE – INFRAÇÃO AO ART. 2o, § 3o, DA LEI ESTADUAL 14.592/11 NÃO CARACTERIZADA – AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020430-09.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON, é apelado AUTO POSTO MIXAM LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida para R$3.000,00 (três mil reais),
em cumprimento ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020430-09.2016.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No 36.567
APELAÇÃO CÍVEL No 1020430-09.2016.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR PROCON
APELADO: AUTO POSTO MIXAM LTDA.
ADMINISTRATIVO
AUTO DE INFRAÇÃO

CONSUMO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
DE BEBIDA ALCOÓLICA POR PESSOA MAIOR E
CONHECIDA, QUE NA OCASIÃO NÃO PORTAVA
DOCUMENTO DE IDENTIDADE INFRAÇÃO AO
ART. 2o, § 3o, DA LEI ESTADUAL 14.592/11 NÃO
CARACTERIZADA

AÇÃO
ANULATÓRIA
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Auto Posto Mixam
Ltda. contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

PROCON, julgada procedente pela r. sentença de fls. 520/530, para
declarar a nulidade do Auto de Infração no 1.818, série B.1 e todas as
suas consequências.
A Fundação PROCON apelou, buscando a inversão do
resultado, sustentando em suma que é fato incontroverso que a empresa
autuada não solicitou previamente documento que comprovasse a
maioridade do consumidor de bebida alcoólica, o quanto basta para
tipificar a infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020430-09.2016.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
De acordo com o documento de fls. 27, no dia 20 de junho
de 2015, por volta de 19:39 horas, a autora foi autuada por infração ao
art. 2o, § 3o, da Lei no 14.592/11, em virtude de que entre um grupo de
rapazes que consumia bebida alcoólica em seu estabelecimento, um não
portava documento de identidade.
Aludido dispositivo legal dispõe: “Além das medidas de que
trata o inciso II deste artigo, os empresários e responsáveis pelos
estabelecimentos comerciais e seus empregados ou prepostos deverão
exigir documento oficial de identidade, a fim de comprovar a maioridade
do interessado em consumir bebida alcoólica e, em caso de recusa,
deverão abster-se de fornecer o produto”.
Como
registrou
com
a
habitual
propriedade
o
Desembargador Aroldo Viotti no julgamento de caso similar na Apelação
no 0027244-85.2013.8.26.0053, “Como parece de trivial bom senso e
cristalina razoabilidade, o comando da lei estadual, acima transcrito, não
tem por objetivo que os comerciantes passem a exigir documento
comprobatório de idade a toda e qualquer pessoa interessada em adquirir
bebida alcoólica, mesmo que não haja motivo para suspeitar de que não
seja maior de idade.”
Exatamente a hipótese dos autos, onde as provas
documental e oral produzidas revelam que a pessoa sem documento era
Lucas Costa Calu da Silva, maior de idade e conhecido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020430-09.2016.8.26.0482 - Presidente Prudente
4
estabelecimento, que costumava frequentar.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso,
majorada a verba honorária devida pela vencida para R$3.000,00 (três
mil reais), em cumprimento ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
RICARDO FEITOSA
RELATOR